Tribunal: TJPA
Processo: 0810237-59.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810237-59.2024.8.14.0000

PACIENTE: MARCELO CAMARA DE FREITAS

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº
0810237-59.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE:
NATALY DE SOUSA PIRES, OAB-PA Nº 25871.

PACIENTE:
MARCELO CAMARA DE FREITAS
.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL-PA.

Processo originário nº 0808968-71.2023.8.14.0015.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR
:
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA
. HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO APÓS CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO. EXCEÇÃO DEVIDO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente, pleiteando a revogação da prisão preventiva e o direito de recorrer em liberdade, sob a alegação de que o motivo que autorizou a medida – risco à vítima – teria cessado com a mudança da ofendida para outro Estado. A defesa alega ainda a existência de condições pessoais favoráveis para que o paciente possa responder o processo em liberdade, argumenta também ser a prisão preventiva abusiva em face da imposição de regime inicial semiaberto na sentença condenatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva é compatível com a condenação em regime semiaberto; (ii) verificar se as condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para justificar a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal, destina-se a garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, devendo ser medida excepcional e fundamentada concretamente.

4.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, embora o direito de recorrer em liberdade seja regra, a prisão preventiva pode ser mantida em casos de violência doméstica para proteção da vítima e da ordem pública, mesmo que o regime inicial da pena seja o semiaberto.

5.

O caso concreto apresenta circunstâncias excepcionais, incluindo histórico de violência e ameaça contra a ex-companheira e filha do paciente, bem como pela necessidade de assegurar a segurança das vítimas e evitar a reiteração criminosa.

6.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e bons antecedentes, não têm, por si sós, o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos concretos que justificam a custódia cautelar, conforme consolidado na Súmula nº 08 do TJ Estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, I, 312 e 313, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 176.450/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Segunda Turma, julgado em 24/06/2019, DJe 30/06/2019; STF, HC 223529 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJ 13/04/2023; STJ, HC 533.248/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/08/2020, DJe 18/08/2020; STJ, AgRg no HC n. 760.405/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe 26/8/2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de novembro de 2024.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
MARCELO CAMARA DE FREITAS
, já qualificado nos autos (ID 20283152), com prisão preventiva mantida em sentença penal condenatória, em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pela prática do crime previsto no artigo 148, §1º, inciso I, do CP, conforme consta na impetração

Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA.

O coacto alega, fundamentalmente, inexistência de provas capazes de demonstrar que a liberdade do paciente seria um risco a aplicação da lei penal e/ou a ordem pública ou a integridade física da vítima.

Nesse contexto, requer, liminarmente, que o paciente possa recorrer em liberdade da sentença penal condenatória. Junta documentos.

A medida liminar requerida foi indeferida (ID 20154271).

As informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 20375940).

A DD. Procuradoria de Justiça
,
na condição de
custos legis,
manifesta-se pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 20723542).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise das teses defensivas da Ação Constitucional.

Pleiteia-se a concessão da presente ordem de habeas corpus, argumentando que a manutenção da prisão preventiva do paciente é ilegal, uma vez que o motivo que a autorizou — o risco à vítima — já cessou, pois, a vítima mudou-se para outro Estado. Ademais, sustenta-se que o paciente possui residência fixa, bons antecedentes e é pai de três crianças que dependem dele. Assim, a prisão preventiva revela-se abusiva, motivo pelo qual requer a concessão ao direito do paciente recorrer em liberdade, devendo também ser levado em consideração o regime de pena imposto na sentença.

Após detido exame dos autos, entendo não assistir razão à defesa. Explico.

Inicialmente, ressalto que a prisão preventiva deve ser medida excepcional, destinada a resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o direito de recorrer em liberdade é regra, sendo a prisão provisória a exceção, que deve ser justificada de maneira concreta e fundamentada. Nesse sentido, colaciono a seguinte decisão do Supremo Tribunal Federal:

A prisão preventiva exige fundamentação concreta, sendo incabível sua manutenção após condenação em primeiro grau unicamente com base na gravidade abstrata do delito ou na pena imposta. A regra é a liberdade, sendo a prisão medida excepcional.” (
HC 176.450/SP
, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 24/06/2019, Segunda Turma, DJe de 30/06/2019).

Também o Superior Tribunal de Justiça compartilha do entendimento de que a prisão preventiva deve estar fundamentada em dados objetivos e específicos, não sendo suficiente a simples invocação da gravidade do delito:

A gravidade abstrata do delito e a imposição de pena privativa de liberdade em regime inicial fechado não constituem, por si sós, motivos aptos a justificar a manutenção da prisão preventiva, devendo ser demonstrada a necessidade concreta da medida para resguardar a ordem pública ou assegurar a aplicação da lei penal.” (
HC 533.248/SP
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/08/2020, DJe de 18/08/2020).

Além disso,
importa destacar que a jurisprudência pátria, especialmente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, tem reiterado que a prisão preventiva
não é compatível com o regime inicial semiaberto
,
salvo em situações excepcionais
, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme ao estabelecer como regra a incompatibilidade da imposição ou da manutenção de prisão preventiva no caso de réu condenado a pena a ser cumprida em regime diverso do fechado, o que implicaria, de forma cautelar, punição mais severa do que a decorrente do título condenatório. Precedentes. 2. Diante da fixação de regime inicial diverso do fechado, para além daqueles pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP que se relacionam com a presença da cautelaridade, exige-se, adicionalmente, para segregação provisória, condição excepcional, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade. 3. Havendo cautelaridade, na forma do art. 282, inc. I, e art. 312, ambos do CPP, e não demonstrada circunstância excepcional, o periculum libertatis pode ser resguardado mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. 4. Os fundamentos adotados para fixação do regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado devem ser coerentes com as especificidades da conduta delituosa que justificaram a manutenção da prisão preventiva. 5. Os contornos do delito, aptos a respaldar regime de cumprimento de pena mais gravoso, quando não são considerados na aplicação da pena, escopo principal do processo-crime, mas, apenas, no âmbito cautelar (de natureza acessória, instrumental e provisória), denotam incoerência e inversão dos propósitos das tutelas satisfativa e cautelar. 6. A tentativa de compatibilizar a prisão cautelar ao regime de cumprimento da pena imposta na condenação, mesmo havendo hipótese excepcional para sua manutenção, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento." (STF, HC 219537 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 15/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-05-2023 PUBLIC 24-05-2023)

Assim, observa-se que, para manter a prisão preventiva em situações nas quais a pena imposta prevê um regime inicial diverso do fechado, além dos requisitos previstos nos arts. 282, I, e 312 do Código de Processo Penal (CPP), o caso concreto deve se enquadrar
nas excepcionalidades admitidas pela jurisprudência
.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial recente admite exceções pontuais, como na presente hipótese, diante da manifesta indispensabilidade da restrição ao direito de locomoção do réu. No caso em análise, a decisão da magistrada de primeiro grau especificou os motivos concretos pelos quais a segregação cautelar seria indispensável, ainda que o réu, que respondeu ao processo encarcerado desde 03/10/2023, tenha sido condenado a cumprir pena em regime inicial semiaberto, pelo delito previsto no art. 148, §1º, inciso I, na forma do art. 70, ambos do Código Penal Brasileiro (CPB). Confira-se, a seguir, trechos da decisão naquilo que interessa (ID 20283158, págs. 14-17):

8. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Quanto à prisão preventiva decretada, entendo que deve ser a mesma MANTIDA ante a ausência de alteração do contexto fático-probatório. Explico: são dois os requisitos necessários para a decretação de uma medida cautelar de natureza pessoal – gênero do qual é espécie a prisão preventiva – quais sejam:

1. Arcabouço probatório mínimo da ocorrência do delito e de sua autoria, cuja constatação se demonstra das declarações da vítima em sede policial, dos depoimentos das testemunhas THIAGO e ANDERSON, bem como da apreensão dos objetos usados para prática do delito (faca e simulacro de arma de fogo), os quais comprovam o delito de sequestro qualificado (fumus comissi delicti).

2. Periculum libertatis, constatado no caso concreto, uma vez verificada a necessidade de que o agente deve ter sua liberdade restringida, a fim de garantir a manutenção da segurança das vítimas, a ordem pública, a regular instrução processual, a aplicação da lei penal e, em adição, reprimir novo intento criminoso do representado. Isso porque, além de premeditado, como já asseverado na decisão de ID 103440694, o delito foi praticado contra própria filha e companheiro do agente, o qual, diante da atuação da polícia, apontou faca em desfavor destas.

Os requisitos acima indicados estão previstos no artigo 312, do Código Penal, e uma vez preenchidos os elementos da decisão cautelar torna-se legítima e imprescindível a manutenção da segregação preventiva do acusado.

Quanto ao periculum libertatis, verifica-se, no caso, a necessidade de decretação da prisão preventiva de MARCELO, ante a sua postura violadora reiterada, a qual culminou com o cerceamento da liberdade de sua companheira e de sua filha, com a intenção de obrigá-las a residir em Estado diverso. Assim, o objetivo é inibir a violência praticada e prevenir outras futuras, garantindo-se a ordem pública e a aplicação da lei penal.

A medida incide também como forma de acautelar o meio social e a própria vítima vulnerável, em razão de seu gênero. A decisão tem também por finalidade irradiar, ainda que reflexamente, o efeito pedagógico erga omnis de que a violência de gênero não mais será tolerada, devendo, em verdade, ser repudiada e combatida, como visou toda a comunidade internacional por meios de seus legítimos representantes.

Note-se que, à época era mãe de criança de poucos meses, o que reforça sua vulnerabilidade.

Ademais, estão presentes indícios robustos de autoria e materialidade delitiva, bem como é autorizada a prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, conforme estabelece o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

Não bastasse isso, é autorizada a prisão preventiva devido ao crime em apuração ser punido in abstracto com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos, atraindo assim a incidência do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Note-se que o Egrégio Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência atual e pacífica no sentido que a imposição de regime semiaberto não é incompatível com a segregação cautelar nos casos de violência de gênero, como é o caso em comento. De maneira a demonstrar o exposto, colaciona-se a ementa subsequente:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRESSIVIDADE EXTREMA. EXCEPCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero. Precedentes. 3. A detração do período em que o agravante esteve preso preventivamente não impactaria, no caso, na imposição do regime prisional mais gravoso, que se fundou na reincidência do acusado e não no quantum de pena imposto. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 223529 AgR/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJ 13/04/2023).

Em adição, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido que a fixação de regime semiaberto não é incompatível com a prisão preventiva, como se infere da ementa a seguir transcrita: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COM CONCURSO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO E EXTORSÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E O REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não é a via adequada para discussão de acerca da autoria do crime de tráfico de drogas, questão esta que demanda exame fático-probatório, incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. 2. Esta Corte Superior de Justiça sedimentou entendimento segundo o qual a prisão preventiva é compatível com o regime prisional semiaberto, desde que seja realizada a efetiva adequação ao regime intermediário, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opta por recorrer do decisum. No caso dos autos, consta do voto condutor do acórdão impugnado que o ora agravante encontra-se em estabelecimento prisional adequado ao regime intermediário, não havendo falar, portanto, em constrangimento ilegal a ser sanado. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 760.405/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022) (sem destaques no original).

Por fim, não existe a possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão preventiva, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, em virtude do evidente menosprezo e resistência do representado em respeitar os direitos da sua companheira e genitora de sua filha.

Diante disso, MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA de MARCELO CAMARA DE FREITAS em face da necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, além de não ser possível a incidência de medida cautelar diversa da prisão preventiva (CPP, artigos 282 e 319). Assim, Nos termos do artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal, NEGO ao réu o direito de responder ao processo em liberdade e, ausente fato superveniente que justifique a revogação da prisão preventiva. Assim sendo, renovem-se os mandados de prisão preventiva do sentenciado, devendo aguardar preso o julgamento de eventual recurso. Expeça-se a respectiva guia de recolhimento provisória, devendo a expedição ser devidamente certificada nos autos.

Deste modo, no caso em tela, os fatos indicam que o agente, de forma premeditada, atuou de maneira violenta contra sua própria filha e companheira, chegando a apontar uma faca contra ambas, em contexto de violência doméstica.

Esses elementos, aliados à previsão do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, autorizam a manutenção da prisão preventiva em casos de violência doméstica, a fim de resguardar a integridade da vítima e garantir a execução das medidas protetivas.

Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça assenta que a imposição de regime semiaberto não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva
quando o crime envolve violência de gênero, como ocorre neste caso
. Em reforço a esse entendimento, colaciono o seguinte precedente:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. [...] Embora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero." (HC 223529 AgR/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJ 13/04/2023).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto desde que, no caso concreto, haja elementos que justifiquem a medida:

"Esta Corte Superior de Justiça sedimentou entendimento segundo o qual a prisão preventiva é compatível com o regime prisional semiaberto, desde que seja realizada a efetiva adequação ao regime intermediário, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opta por recorrer do decisum." (AgRg no HC n. 760.405/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022).

De modo que, constato que a aplicação de medida cautelar diversa da prisão preventiva se revela inadequada e insuficiente, tendo em vista o histórico de violência e a resistência do representado em respeitar os direitos de sua ex-companheira, mãe de sua filha.

Assim, é patente que o juízo a quo fundamentou adequadamente a necessidade de manutenção da prisão preventiva, amparando-se em elementos concretos que justificam a medida, caracterizando o caso como uma das exceções admitidas pela jurisprudência.

Conforme destacado pela jurisprudência, "apenas em casos excepcionais, evidenciada situação de cautelaridade e proporcionalidade da medida, é admissível a manutenção da prisão preventiva no caso de sentença condenatória estabelecer regime prisional semiaberto" (HC 211383 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 19-12-2022).

Dessa forma, reafirmo que não foram constatados vícios ou irregularidades na decisão que negou ao réu o direito de apelar em liberdade, tendo em vista os elementos concretos que fundamentam a necessidade da medida cautelar extrema.

Ademais, acerca da tese defensiva em relação s condições pessoais do paciente, é remansosa a jurisprudência desta Corte Estadual no sentido de que as condições pessoais favoráveis do agente não autorizam, por si só, a revogação da prisão preventiva, quando demonstrado, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar, como no caso em apreço. Nessa linha, transcreve-se a Súmula nº.8, do E.TJE:

Súmula nº 08 (Res.020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012):
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Por fim, destaco que,
em consulta ao sistema

PJe de 1º Grau, verifiquei que foi expedida a Guia de Execução Provisória do paciente (ID 21975480, autos em referência),

de modo que

já houve a concessão de benefícios da execução penal, incluindo a progressão de regime para o aberto
, conforme decisão

proferida pelo juízo da execução em 13/08/2024, nos autos do processo de execução nº 2000063-42.2024.8.14.0015
.

Dessa forma, considerando a regularidade da execução provisória da pena, inexiste, portanto, qualquer constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que o réu já se encontra apto a usufruir dos benefícios executórios de maneira tempestiva, sem qualquer prejuízo em razão da pendência de julgamento de eventuais recursos.

Ante o exposto
,
na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do
writ
e, no mérito,
DENEGO a ordem impetrada
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 22/11/2024